Tribunal: TJDFT
Processo: 0704213-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. EMPRESA EXECUTADA EM ATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. A penhora de “percentual do faturamento de empresa devedora” pode ser determinada quando não forem encontrados bens melhor posicionados na escala do artigo 835 ou mesmo quando o juiz verificar que, devido às circunstâncias do caso concreto, é a alternativa mais apropriada para assegurar a eficácia da execução, nos termos do § 1o desse mesmo artigo e do artigo 866 do Código de Processo Civil.
II. Exauridas as medidas de localização de bens penhoráveis, inclusive com o concurso do juízo, cabe à empresa executada, único conhecedor da sua exata situação patrimonial, indicar ao juiz bens melhor situados no rol do artigo 835 do Código de Processo Civil, de maneira a evitar a penhora de percentual do seu faturamento.
III. Para a implementação desse tipo de constrição é preciso que a empresa devedora esteja em funcionamento, tendo em vista que o faturamento corresponde à receita obtida com o desenvolvimento da sua atividade econômica.
IV. A legislação processual não impõe ao exequente a prova do faturamento da empresa executada que só pode ser conhecido mediante acesso à sua escrituração contábil.
V. Cabe ao juiz fixar “percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial”, sem prejuízo de sua readequação depois da manifestação do administrador-depositário nomeado.
VI. Agravo de Instrumento conhecido e provido.